Tribunal: TJSP
Processo: 1003776-11.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação do banco réu de que haveria omissão no v. acórdão recorrido – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação do autor de que haveria omissão no v. acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação do banco réu de que haveria omissão no v. acórdão recorrido – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação do autor de que haveria omissão no v. acórdão embargado – Acolhimento - – Hipótese em que há omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1003776-11.2018.8.26.0438/50000,
da Comarca de Penápolis, em que é embargante/embargado
BANCO PAULISTA S.A., é embargado/embargante ADÉRCIO
DOMINGUES MIOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos
opostos pelo banco réu e acolheram os embargos de
declaração do autor. V.U. " de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003776-11.2018.8.26.0438/50000
2
VOTO No: 30374
EDEC.No: 1003776-11.2018.8.26.0438/50000
COMARCA: PENÁPOLIS
EBTE/EBDO.: BANCO PAULISTA S/A
EBDO/EBTE.: ADÉRCIO DOMINGUES MIOTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação do banco réu de que haveria omissão no v.
acórdão recorrido Descabimento Hipótese em que não
se vislumbra vício algum no julgado embargado, que
autorize o acolhimento dos presentes embargos de
declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação do autor de que haveria omissão no v. acórdão
embargado Acolhimento - Hipótese em que há omissão
quanto ao arbitramento de honorários advocatícios
recursais EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR
ACOLHIDOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
167-174, opõem ambas as partes os presentes embargos de
declaração.
Alega o banco réu omissão no venerando
acórdão quanto à tarifa de serviço de terceiros, que não
teria sido cobrada do autor, e quanto ao pedido de
compensação de dívidas.
O autor, por sua vez, sustenta omissão
quanto à fixação dos honorários recursais.
É o sucinto relatório.
Somente
os
embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003776-11.2018.8.26.0438/50000
3
interpostos pelo autor devem ser acolhidos, com efeito
modificativo.
De início, não há que se falar em omissão
quanto ao pedido de compensação de dívidas, uma vez que
não
foi
formulado
em
primeiro
grau;
tratando-se,
portanto, de inovação indevida na fase recursal e que
não pode ser admitida.
Além disso, o banco réu não comprovou que
a tarifa de serviços de terceiros não foi cobrada do
autor, não havendo motivo para desconsiderar sua menção
como pagamento autorizado no contrato de fls.18-19.
Por fim, quanto aos honorários recursais,
com razão o autor, uma vez que houve, de fato, omissão
quanto aos honorários recursais, que são devidos em caso
de desprovimento do recurso.
Assim, diante do desprovimento do recurso
interposto pelo banco, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios em razão do trabalho recursal
exercido pelo patrono do autor, nos termos do parágrafo
11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos opostos pelo banco réu e acolhem-se os embargos
de declaração do autor para majorar os honorários
advocatícios para 15% do valor da condenação (CPC, art.
85, §11o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora